Tribunal: TCU
Processo: 017.862/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152024, modalidade Pregão e Uasg 983517 (Objeto: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA, Via Transferência de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União. )

Inteiro teor:
Acórdão 376/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação referentes ao pregão eletrônico 15/2024, conduzido pelo município de Firmino Alves/BA e financiado com recursos federais. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento no art. 276, § 6o, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva (peça 45), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação para considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulada, encaminhar, eletronicamente, cópia desta deliberação ao município de Firmino Alves/BA e à empresa representante, para conhecimento, arquivar o processo e expedir a ciência constante do subitem 1.7.1. desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.862/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: 2a Engenharia Ltda. (11.588.618/0001-30). 1.2. Entidade: Município de Firmino Alves/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antônio Baracat Habib Neto, representando CCX Construções e Produtos Cerâmicos Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao município de Firmino Alves/BA, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no edital do pregão eletrônico 15/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) numeração desordenada dos subitens do item 5.5 (qualificação técnica) do edital; e b) inclusão indevida do item 5.5.2 quando a prefeitura não exigir comprovação de qualificação técnico-operacional por meio de certidões/atestados (art. 67, II, da Lei 14.133/2021), de forma a evitar ambiguidade na interpretação do edital, a ponto de poder configurar violação ao princípio da vinculação ao edital.